Tribunal: TJES
Processo: 5001282-81.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-81.2022.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: AGUILAR DOMINGOS NICOLI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001282-81.2022.8.08.0013

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: AGUILAR DOMINGOS NICOLI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCELSA. VERIFICAÇÃO DE ROTINA. TOI NÃO ASSINADO. CONSUMIDOR QUE NÃO FOI CIENTIFICADO DA PERÍCIA NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
AGUILAR DOMINGOS NICOLI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que se surpresou com uma cobrança imposta pela ré no valor de R$ 4.772,46 (quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), oriunda do TOI nº 9458183, datado de 28/05/2022. Informa que não teve ciência do procedimento, sequer da avaliação do medidor que justificasse a penalidade imposta. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes no tocante ao referido TOI, além de danos morais.

Em contestação (ID 7290684), a demandada arguiu preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que em 28/05/2022 foi verificado em inspeção de rotina que o medidor estava interligado diretamente à rede de distribuição, sendo encaminhado para perícia e ainda constatado disco arranhado, o que justifica a cobrança.

A sentença (ID 7290692) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para declarar inexistente o débito referente TOI de nº 9458183 (instalação nº 233307) totalizando a importância de R$ 4.488,51 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Por sua vez, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento de

indenização por danos morais
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7290695), reiterando a preliminar de incompetência e, no mérito, a regularidade do procedimento.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7290699), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades.

Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – foi elaborado de forma unilateral pela empresa requerida (ID 7290696), sem facultar a participação do consumidor, ou, ainda, de quem efetivamente esteja habitando o local onde instalada a unidade consumidora, o que o eiva de ilegalidade o ato praticado em desacordo com o regulamento administrativo da ANEEL. Além disso, sequer consta a cientificação do autor acerca da perícia realizada, em total desrespeito ao art. 592, IV da Res. 1000/2021.

Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)